Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-06.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023263-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE - CPF: 109.231.278-10 (APELANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (APELADO), FERNANDA BARROS DE CASTRO - CPF: 973.075.641-49 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE

APELADO(S):

FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM REDE SOCIAL –
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJETIDA -
SERVIDOR PÚBLICO –
PUBLICAÇÃO
DE IMAGEM
EXTRAÍDA
DE REDE PRIVADA DA VÍTIMA
EM REDES SOCIAIS PÚBLICAS
DO REQUERIDO COM
COMENTÁRIO
QUE SUGERE A PRÁTICA DE ATOS DE CORRUPÇÃO
PELO AUTOR

-

ALEGAÇÃO DE
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
PELO RÉU
PARA
RESGUARDAR SUA PRÓPRIA HONRA, IMAGEM E REPUTAÇÃO QUE TERIAM SIDO LESADAS PELO AFASTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE SUAS FUNÇÕES NA POLÍCIA CIVIL -
EX
POSIÇÃO VEXATÓRIA
DO AUTOR
– DIREITO À IMAGEM E À PRIVACIDADE – VEDAÇÃO À AUTOTUTELA – DEVIDO PROCESSO LEGAL
NÃO OBSERVADO
– LINCHAMENTO VIRTUAL –
JUSTIÇA DIGITAL “COM OS PRÓPRIOS DEDOS” -
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
POSTULADO QUE DEVE SER REDUZIDO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

O direito à imagem é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, X, CF/88), bem como pelo art. 20,
caput
, do Código Civil, sendo, como regra, inviolável, garantindo-se o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto de San José da Costa Rica (art. 11) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 17), protegem o direito à honra e à imagem, reforçando a vedação de interferências arbitrárias ou abusivas.

A autotutela, salvo exceções legais, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo inclusive tipificada como crime, nos termos do artigo 345 do Código Penal Brasileiro.

A publicação de imagem nas redes sociais, sem o consentimento da pessoa fotografada, expondo-a à situação vexatória, além de violação ao direito à imagem, configura violação aos princípios do devido processo legal e aos da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

O
“
linchamento virtual
”
, promovido pela exposição pública e humilhante do apelante nas redes sociais, representa uma forma de
“
justiça digital com os próprios dedos
”
, incompatível com o Estado Democrático de Direito e os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

Configurado o dano moral, a responsabilidade civil do apelado é evidente, nos termos do artigo 927 do Código Civil, impondo-se a reparação pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
,

interposto p
or

MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE
,
tirado contra sentença (ID nº
216894243
)

proferida pelo Juízo da
9ª

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT

que
,
nos autos da Ação
Indenizatória
por Danos Extrapatrimoniais c/c Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência
,
movida em desfavor de
FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA
,
julgou im procedente s o s pedido s
da inicial,
nestes termos:

[...]

Intimados sobre as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a parte ré pugnou pela prova documental.

[...]

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

[...]

busca a parte autora a determinação para que seja removido a postagem do requerido, que supostamente atingiram o autor, nas redes sociais “
instagram
” e “
facebook
”, com a indenização por danos morais
.

[...]

não há nos autos qualquer elemento que comprove que a veiculação da postagem objeto dos autos tenha prejudicado de alguma forma a sua imagem, ônus que lhe incumbia
.

[...]

Ainda que o demandante pretenda dar aos fatos cunho diverso, não se pode dizer que a postagem pelo réu configure dano, porquanto inexistente vulneração aos direitos da personalidade do autor.

Isso porque,
não há nenhum comentário direcionado ao autor, visto que a postagem é apenas uma reflexão proposta pelo requerido.

A postagem, detalhadamente falando, apenas mostra dois homens adultos em um lugar público tirando uma foto, não estampando nenhum conteúdo que pudesse dar a entender a quem a veja que se trate de material sensível
.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial
.

Condeno o autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]

[Grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
216894249
)
,

o
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Violação aos direitos da personalidade do apelante

O
apelado,
por sua vez,
apresenta contrarrazões
(ID 216894253) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, o apelado

rebatendo as alegações
do apelante.

Recurso tempestivo, nos termos do ID 216894251, e preparo recursal efetuado, conforme certidão de ID
217284199.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE

APELADO(S):
FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de apelação tirado contra sentença, proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais c/c Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência, movida em desfavor do ora apelado, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo Singular entendeu que
, embora a publicação de uma fotografia do autor pelo réu nas redes sociais pudesse ter causado desconforto, não configurou um dano moral indenizável.

A
sentença destacou que
a postagem não continha elementos que pudessem ofender a honra ou a imagem do autor de forma a justificar a reparação civil e que, além disso,
não houve provas suficientes para demonstrar a intenção do réu em difamar ou injuriar o autor.

A decisão considerou ainda que o autor, por ser uma figura pública, deveria suportar um nível maior de exposição e críticas.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela parte apelada.

1. Ausência de dialeticidade recursal

O recorrido sustenta que
a
apelação é genérica e se limita a reiterar a violação aos direitos da personalidade do recorrente.

Ademais, assevera que o recurso deixa de atacar especificamente os fundamentos da sentença
, o que enseja o não conhecimento do recurso.

Pois bem.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Violação aos direitos da personalidade do apelante

O apelante sustenta que

o conteúdo publicado pelo apelado nas redes sociais, além de utilizar indevidamente a imagem do apelante, possui conotação depreciativa e desrespeitosa, deturpando a seriedade e integridade do apelante de forma despropositada e leviana.

Assim, o recorrente assevera que isso causou danos aos seus direitos personalíssimos, gerando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 12, 186, 187 e 927 do Código Civil.

Ressalta que a
liberdade de informação, expressão e imprensa não é absoluta, encontrando limitações ao seu exercício, tais como o compromisso ético com a informação verossímil e a preservação dos direitos da personalidade.

Aduz que
a publicação do apelado teve a finalidade de promover um discurso de desconfiança e repulsa da sociedade em seu desfavor, com a intenção de ultrajar sua honra.

D
estaca que, embora seja uma pessoa pública, isso não anula seus direitos à imagem e privacidade.

Sustenta que
a redução da esfera de privacidade das pessoas públicas não significa seu completo aniquilamento, devendo-se preservar uma área nuclear inviolável.

Enfatiza, também,
que o apelado se utilizou de imagem fotográfica publicada em rede social privada, subtraída por terceiro, sem a autorização ou consentimento do apelante, com o objetivo de prejudicar sua imagem e honra.

Defende, ainda,
que houve uma violação ao direito constitucional da imagem, privacidade e intimidade, e que a publicação do apelado teve a intenção de prejudicar sua reputação.

Além disso, sustenta que a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece a proteção da privacidade e a inviolabilidade da intimidade nas comunicações pela internet, configurando a sua violação o uso de comunicações privadas com a finalidade de prejudicar a imagem e a honra do apelante
.

O apelado, por sua vez, argumenta que não pode ser responsabilizado pela publicação da foto, pois a obtenção inicial da imagem não lhe pode ser atribuída.

Ele afirma que nunca foi responsável pela obtenção inicial da foto postada no perfil do apelante, que teria sido obtida de forma "sorrateira" por terceiros.

A responsabilidade do apelado, segundo ele, só passaria a existir a partir do momento em que o apelante manifestasse vontade expressa e inequívoca de que o conteúdo fosse retirado da internet, o que nunca ocorreu
.

Além disso, o apelado sustenta que não houve qualquer ação em face de quem inicialmente efetuou a apropriação da imagem no perfil privado do apelante, o que demonstra, segundo ele, a falta de fundamento legal nas acusações do apelante.

Ele também argumenta que as razões apresentadas pelo apelante são genéricas e não justificam a modificação da sentença, sendo estritamente pessoais e subjetivas
.

Pois bem. Ressai dos autos que o apelado
, em
15 de maio de 2021, publicou em suas redes sociais
do Instagram e
Facebook,

fotografia

extraída d
o perfil privado do “Instagram”
do apelante, contendo o seguinte comentário
proferido pelo recorrido:

[...]

Meus amigos. Estão vendo essa foto. São 2 delegados. O mais novo é o delegado

Geral da Polícia Civil de MT, Mário Dermeval
Aravechia
de Resende. O mais velho

é o Dr. Douglas Turíbio Schutz.

Para esclarecer, essa foto foi tirada semana passada, homenageando, ou

vanglorificando
, pela diretoria geral da PJC, o Dr. Douglas em Sinop pela entrega

da tal Cidade da Polícia Civil.

O que tem isso a ver?

Dr. Douglas está respondendo a inquérito por ter me oferecido grande
quantia em

dinheiro
(não revelada) para paralisar uma investigação contra pessoas que

cometeram crimes em União do Sul. Um dos investigados foi quem autorizou o

oferecimento da vantagem indevida. E confessou isso em interrogatório. Saiu em

diversos sites. Podem pesquisar.

E por que estou escrevendo para vocês isso?

Para que veja, como eu, a inversão gritante de valores.

Um policial acusado de corrupção tira fotos sorridente com nosso comandante

maior da PJC, também sorridente, em homenagem. Porém, quanto ao delegado

(eu) que falou sobre verdades imorais do MPE foi escanteado.

O que pensar?

Façam suas análises.

Deus nos abençoe.

(ID 216891770).

Em sequência,
vários seguidores dos perfis das redes sociais do apelado fizeram comentários
, tais como:

[...]

Tem que mostrar mesmo para sociedade que temos pessoas honestas e desonestas
em todos os meios da sociedade civil e militar e aí MPE?

[...]

Tem que mostrar a realidade mesmo doutor Flávio, a população tem que saber o que ocorre nos “bastidores”. É vergonhoso o delegado geral da PJC posar numa foto ao lado de quem está errado perante a Lei.

[...]

A corrupção está tomando um rumo sem
fim,,
dá vergonha!! Torço pelo senhor Dr. Flávio homem
honesto.

[...]

O cor
porativismo se utiliza de todo aparato político para encurralar e amedrontar delegados de polícia honestos.

E sabemos que o delegado de polícia p
recisa ter caráter, ser honesto e se pautar por princípios morais e éticos. Aliás, todo servidor público deve seguir essa premissa.

(ID 216891770, p. 03-
12)

Ressai também dos autos, que o Juízo Singular,
inaudita altera parte
, concedeu a tutela antecipada

para determinar ao recorrido a retirada
imediata das referidas publicações de suas redes sociais “Instagram” e “Facebook”
, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa (ID 216894159).

Por outro lado, constata-se, na contestação do apelado (ID
216894183)
, que
o ora recorrido afirma que a publicação da imagem, embora possa ter sido interpretada negativamente pela opinião pública, foi um exercício regular de direito para resguardar sua própria honra, imagem e reputação, que foram lesadas pelo afastamento e transferência de suas funções na Polícia Civil.

Sustentou também, em sua contestação, que a publicação foi uma resposta à retaliação sofrida por suas críticas ao Ministério Público, que resultaram em seu afastamento e posterior transferência.

Alegou
que esses eventos foram amplamente divulgados pela mídia e entendidos como uma represália pela opinião pública, justificando sua ação de defesa.

O apelado enfatiza que, assim como o autor tem direito à preservação de sua honra e imagem, ele também possui esses direitos, especialmente após sofrer o que ele considera uma injusta transferência e rebaixamento.

Nesse contexto, a publicação da foto e do texto visava resguardar seus direitos contra as ações que considera injustas e retaliações sofridas.

Assim, o
apelado argumenta que, nos casos em que há colisão entre o direito de privacidade de uma pessoa e o direito de outra à imagem e honra, é necessário um juízo de ponderação, conforme a teoria de Robert Alexy.

Desse modo,
defende que sua publicação não teve intenção de difamar o autor, mas sim de exercer seu direito de defesa em face das lesões sofridas
.

Ocorre que a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso X
, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra
e da imagem das pessoas
,
assegurando o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O direito à imagem é, assim, um direito fundamental, devendo ser protegido contra qualquer forma de exposição não autorizada, principalmente quando tal exposição acarreta humilhação e danos à dignidade do indivíduo.

O
artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal
, por sua vez, estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana
.

A
ssim, a
exposição do apelante em situação vexatória

atenta contra sua honra e dignidade, violando princípios basilares de nosso ordenamento jurídico.

Assevera-se que, na esfera da
supralegalidade
dos tratados internacionais de direitos humanos, destaca-se o
Pacto de San José da Costa Rica
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos), cujo
artigo 11
estabelece que toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade, sendo proibida a interferência arbitrária ou abusiva em sua vida privada ou em sua honra e reputação.

Ademais, o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
, no
artigo 17
, dispõe que ninguém será objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques ilegais à sua honra e reputação, garantindo a proteção da lei contra essas interferências ou ataques.

O
art. 20,
caput
, do Código Civil
, por sua vez, dispõe:

Art. 20.
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública
, a divulgação de escritos, a
transmissão da palavra, ou a publicação,
a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais
.

[Grifo nosso]

A
Lei 12.965/2014
, conhecida como
Marco Civil da Internet
, por seu turno, em seu
artigo 7º, inciso I
, também assegura o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, garantindo a proteção e indenização por danos materiais ou morais decorrentes de sua violação.

Além disso,
verifica-se que
as publicações supracitadas resultaram
em um linchamento virtual, expondo
o apelante a
o ridículo e à humilhação pública
.

Constato que o caso se trata de “
justiça digital com os próprios dedos
”, ao
modo de autotutela vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

A
autotutela
, que é a prática de fazer justiça com as próprias mãos, é expressamente proibida pela legislação brasileira, exceto em casos extremamente limitados e específicos previstos em lei, quais sejam, as hipóteses de excludente de ilicitude ou do desforço imediato (art. 1.210, § 1º, do Código Civil), sendo que nenhuma delas se adequa ao caso.

O
artigo 345 do Código Penal
, inclusive, tipifica o crime do exercício arbitrário das próprias razões, nestes termos:

Art. 345 -
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite
:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

[Grifo nosso]

Ora, se até mesmo o direito penal, baseado no princípio da intervenção mínima, entendeu por bem criminalizar a autotutela, salvo as exceções do estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito (
art. 23 do Código Penal)
, não há que se permitir, no âmbito do
direito privado, uma excludente de ilicitude que se afiguraria como interesse social por linchamento virtual.

A justiça deve ser buscada nos tribunais, onde os direitos das partes são respeitados e garantidos, e não nas redes sociais, onde, nessas situações, prevaleceria a exposição pública e a humilhação
.

Ademais, o devido processo legal, previsto no
artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
, é garantia fundamental que assegura a todos o direito a um julgamento justo, com ampla defesa e contraditório.

Desse modo, a divulgação do vídeo,
sem qualquer forma de defesa ou contraditório, sob o argumento de interesse público configura uma punição extrajudicial e viola o princípio do devido processo legal
.

Norberto Bobbio
, em sua obra "
Teoria do Ordenamento Jurídico
" (Ed. UnB, 1996), discorre sobre a importância do monopólio estatal da força e da justiça, ressaltando que
permitir a autotutela é um retrocesso ao estado de natureza onde impera a lei do mais forte
.

Assim, ao
realizar as citadas publicações
nas redes sociais,
sob o pretexto de
um exercício regular de direito para resguardar sua própria honra, imagem e reputação, que teriam sido lesadas pelo afastamento e transferência de suas funções na Polícia Civil, o
autor do ato
, ora apelado,
está se utilizando de meios próprios para punir o suposto infrator, em desrespeito à ordem jurídica estabelecida.

Desse modo, a exposição pública de uma pessoa em situação vexatória e humilhante, sem o devido processo legal, também configura violação aos princípios do contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo
5º, inciso LV, da Constituição Federal
.

Maria Helena Diniz
, em seu "
Curso de Direito Civil Brasileiro
" (Saraiva, 2002, p. 258), enfatiza que
a autotutela é incompatível com o Estado Democrático de Direito, onde a jurisdição é monopólio estatal.

A proteção de direitos deve ser realizada através de órgãos jurisdicionais competentes, e não por meio de ações privadas e arbitrárias
.

Assevera-se que,
o fenômeno do linchamento virtual
, onde indivíduos são expostos e julgados publicamente através das redes sociais, é uma grave manifestação da justiça digital com os próprios dedos.

Manuel Castells
, em "
A Sociedade em Rede
" (Paz e Terra, 1999, p. 67), analisa como a internet e as redes sociais têm o poder de amplificar e disseminar informações de forma rápida e muitas vezes incontrolável, podendo resultar em danos irreparáveis à imagem e à honra das pessoas.

Castells adverte que a internet, enquanto ferramenta de comunicação, não deve ser utilizada para a promoção de linchamentos virtuais, mas sim para o fortalecimento dos direitos humanos e da democracia.

Em consonância com esse entendimento,
Zygmunt
Bauman
, em "
Vidas Desperdiçadas
" (Zahar, 2004, p. 145),
discute como a modernidade líquida e a cultura do espetáculo transformam situações privadas em eventos públicos, muitas vezes com a intenção de humilhar e degradar indivíduos
.

Bauman
observa que essa prática de exposição e julgamento público, sem qualquer forma de mediação judicial, mina a confiança nas instituições e promove a barbárie social.

Portanto, permitir que indivíduos se utilizem das redes sociais para fazer justiça com as próprias mãos é, além de ilegal, um atentado contra a coesão social e a dignidade humana
.

Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer que
as publicações
em exame, n
as redes sociais
do apelado
, sem o devido processo legal, configura
m
uma grave violação dos direitos fundamentais, devendo ser coibida e punida pelo ordenamento jurídico.

Destaca-se que o
Código Civil
, em seu
artigo 927
, estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No presente caso, o apelado violou o direito à imagem e à honra do apelante, ao
não só publicar, em sua rede social pública, foto extraída de rede privado do autor, mas também pelos comentários
depreciativos e desrespeitosos que
acompanhavam a imagem, incitando a desconfiança e a repulsa da sociedade contra o apelante
, causando-lhe danos morais significativos, que não podem ser considerados como mero aborrecimento e devem, assim, ser indenizados.

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA - ACOLHIDA – MÉRITO - DIREITO À IMAGEM -
DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS NO CANAL DO YOUTUBE CAPAZES DE ABALAR A HONRA E A DIGNIDADE DO AUTOR
– DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DOS VÍDEOS COM INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS (URL) – CUMPRIMENTO DA NORMA LEGAL DO §1º DO ART. 19 DA LEI Nº 12.965/2014 QUE ESTABELECE PRINCÍPIOS, GARANTIAS, DIREITOS E DEVERES PARA O USO DA INTERNET NO BRASIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Constitui-se ultra petita a sentença que, acolhendo pedido de retirada de vídeo único de canal do Youtube, acaba por determinar a remoção de todo o conteúdo daquele canal, afetando vídeos que não possuem qualquer relação com o requerente. Preliminar acolhida com exclusão do excesso contido na decisão.

II -
É cediço que o direito à imagem tem o cunho de preservação da intimidade da pessoa e respeito à dignidade da pessoa humana. Logo, se de um lado há a liberdade de disponibilização de vídeos na internet, igualmente, no âmbito constitucional, há um conjunto de regras e princípios protegendo o direito à honra e a imagem dos cidadãos
.

III -
Diante das provas acostadas, os vídeos disponibilizados nos endereços eletrônicos (URL) atingem a vida privada e familiar do autor, tendo conteúdo nocivo à sua imagem e honra, violando também sua dignidade humana, o que traz situação vexatória
.

IV - A ordenação do Magistrado a quo na obrigação de fazer, determinando a remoção do vídeo difamatório foi devidamente indicada nos endereços eletrônicos, cumprindo integralmente o §1º do art. 19 da Lei nº 12.965/2014.

V - Obrigação da empresa requerida no pagamento das verbas de sucumbências conforme determinado na sentença.

(TJMS. Apelação Cível n. 0802370-55.2018.8.12.
0008, Corumbá
, 2
ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 15/09/2020, p: 21/09/2020)

[Grifo nosso]

No que concerne à
quantificação da reparação
, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da parte Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, em que pese o apelante pleitear o montante de R$
50
.000,00
(cinquenta mil reais)
, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação,
considerando-se, inclusive, a potencialidade d
a
divulgação
que foi veiculada em redes sociais com milhares de seguidores, inclusive com amigos em comum entre as partes
.

Desse modo, a quantia citada é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo os danos morais sofridos pelo apelante, e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, fixo os honorários advocatícios finais, em desfavor do apelado, no percentual de 1
3
% sobre o valor atualizado da condenação, não se aplicando ao caso a sucumbência recíproca, nos termos da Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024